Tribunal: TJSP
Processo: 7000929-51.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que reconheceu a prática de falta média. Insurgência ministerial. Pleito de classificação como falta grave. Necessidade. Reeducando que se nega a retornar ao pavilhão habitacional, dizendo que não mais cumpriria pena nesta unidade prisional. Devidamente advertido sobre as consequências de sua conduta, o reeducando manteve sua postura indisciplinada. Conduta

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que reconheceu a prática de falta média. Insurgência ministerial. Pleito de classificação como falta grave. Necessidade. Reeducando que se nega a retornar ao pavilhão habitacional, dizendo que não mais cumpriria pena nesta unidade prisional. Devidamente advertido sobre as consequências de sua conduta, o reeducando manteve sua postura indisciplinada. Conduta caracterizadora de desobediência, prevista como falta grave pelo art. 50, VI, c.c. art. 39, II, ambos da LEP.

Decretada a perda de 1/6 dos dias remidos, posto se tratar de conduta sem violência ou vandalismo. Agravo ministerial provido.